Tribunal: TJES
Processo: 5006136-45.2024.8.08.0047
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Serviços de Saúde
Data de julgamento: 2026-05-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006136-45.2024.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARTA DE SENA VICENTE
RECORRIDO: UNIMED NORTE CAPIXABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5006136-45.2024.8.08.0047

RECORRENTE:
MARTA DE SENA VICENTE

RECORRIDO:
UNIMED NORTE CAPIXABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

RELATOR:
ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Marta de Sena Vicente ajuizou
ação de obrigação de fazer acumulada com pedido de indenização por danos morais
contra a Unimed Norte Capixaba. Relatou que, aos 73 anos, foi diagnosticada com estenose aórtica grave sintomática, condição que exigia a realização urgente de procedimento cirúrgico de troca de valva aórtica com prótese Edwards Sapiens 26, por punção transfemoral (TAVI). A operadora negou a cobertura administrativa alegando que a paciente não preenchia os requisitos da Diretriz de Utilização Técnica (DUT) nº 143.1 da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), especificamente por ter idade inferior a 75 anos. Em sede liminar, o juízo de origem deferiu a tutela de urgência para determinar a realização do procedimento, decisão que foi cumprida pela recorrida no curso do processo.

O juízo do 1º Juizado Especial Cível de São Mateus proferiu sentença julgando extinto o processo, sem resolução do mérito, com base no artigo 51, inciso II, da Lei nº 9.099/95. O fundamento central foi a
incompetência do Juizado Especial em razão do valor da causa.
O magistrado considerou que o
conteúdo econômico da demanda deve corresponder à soma do valor da obrigação de fazer
(custo do procedimento cirúrgico)
com o valor pleiteado a título de danos morais
. Como a operadora de saúde comprovou que os custos hospitalares e materiais somavam R$ 120.446,74, o montante total da pretensão excedeu o limite de 40 salários-mínimos estabelecido para o rito sumaríssimo.

Inconformada, a autora interpôs Recurso Inominado sustentando que a competência deve ser aferida no momento da propositura da ação, quando o valor econômico da cirurgia era desconhecido para ela. Argumentou que fixou o valor da causa em R$ 20.000,00, correspondente apenas aos danos morais, e que o juiz deveria ter corrigido o valor de ofício ou permitido a renúncia ao excedente, em vez de extinguir o feito. A recorrida apresentou contrarrazões defendendo a manutenção da sentença, ressaltando que o proveito econômico real da demanda é manifestamente superior ao teto legal dos Juizados Especiais.

É O BREVE RELATÓRIO

A controvérsia consiste em definir se o valor da causa em ações de plano de saúde deve englobar o custo do procedimento médico cuja cobertura se pleiteia, e se esse valor, quando apurado no curso do processo, pode levar à extinção do feito por incompetência.

Nos termos do artigo 3º, inciso I, da Lei nº 9.099/95, a competência dos Juizados Especiais Cíveis limita-se a causas cujo valor não exceda quarenta vezes o salário-mínimo. O Código de Processo Civil, aplicado subsidiariamente, estabelece no artigo 292, inciso VI, que,
havendo cumulação de pedidos, o valor da causa deve corresponder à soma de todos eles.

No caso concreto, a pretensão da recorrente não se limita à indenização por danos morais. O
objeto principal é a cobertura de um procedimento cirúrgico cardíaco de alta complexidade
(TAVI). Conforme documento de comprovação juntado no ID 17512891, os custos faturados pelo procedimento atingiram o valor de R$ 120.446,74. Ao somar esse montante ao pedido indenizatório de R$ 20.000,00,
o proveito econômico perseguido totaliza R$ 140.446,74.

O salário-mínimo vigente à época do ajuizamento da ação era de R$ 1.412,00, o que fixa o teto dos Juizados Especiais em R$ 56.480,00. É evidente, portanto, que a pretensão econômica da autora supera em mais de duas vezes o limite legal de alçada do sistema dos Juizados Especiais.

A obrigação de fazer, em casos que envolvem o custeio de tratamentos médico-hospitalares, possui conteúdo patrimonial imediato e aferível. Ademais, não se trata de valor incerto ou meramente estimativo quando a operadora traz aos autos a comprovação documental do custo efetivo da obrigação.

Quanto ao argumento da recorrente de que desconhecia o valor exato da cirurgia no momento da propositura, tal fato não impede o reconhecimento posterior da incompetência. O valor da causa deve refletir a realidade econômica da lide. Se, após a manifestação da ré, verifica-se que o direito em disputa vale muito mais do que o permitido por lei para o rito especial, o juiz deve declarar a incompetência para preservar os limites da jurisdição especializada.

Sobre a alegação de que seria possível a renúncia ao valor excedente, observa-se que em
obrigações de fazer indivisíveis
(como o custeio de uma cirurgia única), a renúncia é juridicamente inviável. Não há como a autora "renunciar" a parte do valor da prótese valvar ou de metade do procedimento cirúrgico para que ele caiba no teto do Juizado. A obrigação de fazer deve ser cumprida integralmente ou não será cumprida de forma útil. Assim, superado o teto legal, a via dos Juizados torna-se inadequada.

Por fim, quanto à tese de que a competência se firma na propositura, ressalto que a fixação inicial não autoriza a permanência no rito especial quando se demonstra que o valor real da causa afronta norma de competência absoluta em razão do valor. A complexidade financeira e a responsabilidade patrimonial envolvida em uma cirurgia de mais de cem mil reais exigem o rito da Justiça Comum, onde as garantias processuais são compatíveis com o vulto da causa.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito em razão da incompetência absoluta do Juizado Especial Cível (valor da causa superior ao teto legal).

Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa. Contudo, suspendo a exigibilidade de tais verbas por ser a parte beneficiária da assistência judiciária gratuita, nos termos do artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

Karine M. Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)